Tribunal: STF
Processo: ARE 1352893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS CAARJ. INFRAÇÃO CONSISTENTE EM DIFICULTAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DA ANS. ARTIGO 20, §2°, DA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. e III, DA RESOLUÇÃO RDC N° 24/2000. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DA ANS DESARRAZOABILIDADE DA SANÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE. 



    1. A controvérsia cinge-se em perquirir i) se estaria prescrita a pretensão da apelada de receber a quantia cobrada nos autos da execução fiscal n° 0169520-95.2014.4.02.5101; ii) se a apelante estaria subordinada ao poder de polícia exercido pela apelada; iii) se a conduta da apelante seria típica; iv) se a multa teria sido aplicada com fundamento no princípio da legalidade; e v) se o valor da penalidade pecuniária teria sido fixado de forma razoável e proporcional.



     2. A ação de execução fiscal sob o n° 0169520-95.2014.4.02.5101 gira em torno da cobrança de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa pecuniária, apurada no processo administrativo n° 33902.042131/2005-72 e consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa - CDA n° 15266-85, resultando na imposição de sanção pecuniária no valor originário de R$ R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em razão da prática da conduta descrita no artigo 20, §2°, da Lei n° 9.656/98 e art. 6°, III, da Resolução RDC n° 24/2000, caracterizada por impor embaraço ao exercício da atividade fiscalizadora da ora apelada.



    3. É cediço que a Lei n° 9.873/99 estabeleceu, em seu artigo 1°, o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito derivado do exercício do poder de polícia, enquanto que prevê, no artigo 1°- A (incluído pela Lei n° 11.941/2009), o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do referido crédito. 



    4. Importante ressaltar que o crédito decorrente de multa não pode ser constituído enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade. Precedentes: STJ, EDcI no AREsp I97.022/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/03/2014; TRF2, AG 2015.00.00.012398-0, Juiz Federal Convocado FIRLY NASCIMENTO FILHO, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, EDJF2R - Data:27/09/2016; e TRF2, AC 2011.50.04.000822-2, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:16/12/2013.



    5. Com o trânsito em julgado do processo administrativo, após intimação da embargante acerca da decisão que negou provimento ao seu recurso administrativo (16/05/2013), houve a constituição definitiva do crédito pela agência reguladora, que inscreveu o débito em dívida ativa em 16/09/2014, tendo ajuizado ação de execução fiscal na data de 29/11/2014, estando, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, de forma que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição em relação a tal débito.



    6. Muito embora a apelante seja pessoa jurídica de direito público, o fato é que opera planos privados de assistência à saúde e possui, inclusive, registro junto à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual se encontra sujeita aos ditames legais daquela autarquia, não sendo legítimo se esquivar das regras que regulam os planos e seguros privados de assistência à saúde.



    7. Cabe ressaltar que, em sede de embargos à execução, é do embargante todo o ônus da prova. Conforme entendimento do E. STJ, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor.



    8. Nessa toada, a apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído, nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015, para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, não tendo apresentado quaisquer documentos que pudessem corroborar sua tese defensiva, acostando aos autos somente a cópia do procedimento administrativo.



    9. Impende destacar que a Resolução da Diretoria Colegiada da ANS - RDC n° 24/2000 foi editada com fundamento legal no artigo 25 da Lei n° 9.656/1998, o qual prevê a aplicação de multa para os casos de cometimento de infração contra a lei ou aos seus regulamentos, de maneira que a Agência Nacional de Saúde Suplementar apenas se utilizou de seu poder normativo por lei conferido, inerente à atuação das agências reguladoras, não havendo que se falar de ilegalidade na atuação administrativa.



    10. O valor da multa aplicada pela agência reguladora foi fixado, inicialmente, em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), valor já pré - estabelecido pela Resolução Normativa RDC n° 24/2000, nos termos do artigo 6°, IIl, da referida norma, razão pela qual não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção.



    11. Incorrendo-se no fator multiplicador, chega-se ao montante final da multa de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), exatamente o valor da penalidade arbitrada pela ANS.



    12. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II e XLVI, alínea "c"; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente